Tribunal: TJDFT
Processo: 0751005-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751005-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDUARDO CARVALHO IBIAPINA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão , no 0001098-98.2017.8.07.0019, movida em desfavor de EDUARDO CARVALHO IBIAPINA, aplicou ao recorrente multa de 10% do valor da causa, a ser paga no prazo de 15 dias, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2o, do CPC (ID 76456360, origem). Nas razões recursais (ID 21832707), assevera que a multa aplicada com fulcro no artigo 537 tem natureza coercitiva e processual. Portanto, a sua imposição objetiva assegurar o cumprimento da obrigação, devendo o magistrado, ao fixá-la, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Afirma que “a função da multa é apenas inibitória, vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, logo, a penalidade não se aplica ao caso em exame. Sustenta, ademais, que as astreintes podem ser impostas apenas após o trânsito em julgado, na fase de cumprimento, pois a partir da sentença irrecorrível é que surgirá uma obrigação de fazer ou não fazer. Ademais, reputa descabida e excessiva a imposição, manifestamente divorciada do caso concreto, porquanto em desconformidade com o alegado na inicial. Pugna, assim, pela reforma da decisão hostilizada para excluir a multa referente a determinação do cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, que o prazo para o cumprimento da obrigação seja suspenso até que os serviços paralisados em razão da pandemia retornem ao seu funcionamento normal. Por fim, prequestiona a matéria posta a apreciação. Preparo efetuado (ID 21832708). Contraminuta ausente, pois ainda não perfectibilizada a relação processual (ID 22367722). É o relatório. Decido. A insurgência proposta pelo requerido não merece ser conhecida, pois apresenta razões dissociadas do comando judicial impugnado, em inobservância à Dialeticidade Recursal. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão vergastada (ID 76456360, origem): “1. Não obstante o despacho de ID 45096270, proferido em 18.09.2019 e publicado no DJe em 23.09.2019, por meio do qual este Juízo alertou (itens 4 e 5 do despacho de ID 45096270) a autora de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 32286964) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 32286964), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 74578462), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 2. Tal conduta não apenas viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) como também coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário. 3. Além disso, embora oportunizado pela segunda vez, sob pena de extinção do feito, a autora NÃO cumpriu o que foi determinado (ID 45096270): item 6 da decisão de ID 45096270. 4. Os autos vieram conclusos. 5. É o relatório. Decido. 6. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 7. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 8. No caso em tela, verifica-se que, não obstante o despacho de ID 45096270, proferido em 18.09.2019 e publicado no DJe em 23.09.2019, por meio do qual este Juízo alertou (itens 4 e 5 do despacho de ID 45096270) a autora de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 32286964) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 32286964), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 74578462), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 9. Pela segunda vez, foi oportunizado à autora, sob pena de extinção do feito, cumprir o comando inserto no item 5 da decisão de ID 32286964), autora, ignorando os comandos, NÃO cumpriu o que foi determinado. 10. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 11. Tendo a autora deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 45096270), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 12. Ante o exposto, APLICO à autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). (...) 15. Em igual prazo, oportunizo à autora, pela DERRADEIRA VEZ, sob pena de extinção do feito, cumprir a determinação contida no item 5 da decisão de ID 32286964, qual seja, indicar novo endereço do requerido para citação ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como os exemplos contemplados na decisão em comento (requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.); bem como regularizar a sua representação processual. 16. Ressalto que a requerente poderá, também, se entender pertinente, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. (..) 18. Transcorrido o prazo do item 15 desta decisão, sem cumprimento INTEGRAL pela autora das determinações ali contidas, intime-se a requerente, pessoalmente, pela via postal, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” g.n. Malgrado o agravante afirme ter o juízo a quo aplicado astreintes como consequência ao descumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC, afere-se da decisão acima transcrita que, em verdade, o juízo de origem aplicou a penalidade com fulcro no artigo 77 do CPC — prática de ato atentatório à dignidade da justiça — em razão de a parte insistir na repetição de pedidos já apreciados e indeferidos pelo juízo, retardando, por consequência, a marcha processual e a efetivação da citação do requerido, o que viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual. Nesse descortino, não houve impugnação específica dos argumentos vertidos pelo juízo de origem. Foram apresentadas no agravo razões jurídicas que não buscam desconstituir as principais premissas fáticas da decisão hostilizada ou demonstrar a necessidade das diligências insistentemente requeridas – e indeferidas pelo juízo a quo. O artigo 932, inciso III, do CPC, faculta ao Relator o não conhecimento de recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como na hipótese dos autos. In verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator